Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702676-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na sua imediata remoção do hospital particular em que se encontra internada para leito de UTI da rede pública com suporte dialítico. Foi proferida a decisão de ID 76806037, oportunidade em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Peticionou a Defensoria Pública (ID 77044984) noticiando que a agravante foi admitida em leito regulado na UTI contratada do Hospital Daher. Manifestou-se o DF, conforme ID 77601536, pugnando pelo arquivamento do feito. Em razão da efetivação da internação pleiteada, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora